Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-04.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801135-04.2021.8.14.0037

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRUNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n. 650.153/SC)

2. Outrossim, “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante” (TJDFT, Apelação Criminal n. 00032865720188070010).

3. Na espécie, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, diante da existência de provas da materialidade e autoria delitiva, produzidas sob o crivo do contraditório, impondo-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, vez que se encontra alicerçada no arcabouço probatório, de modo que inexiste margem para a anulação do julgamento.

4. Por igual, não restou demonstrado que o recorrente agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários, pois a prova pericial e testemunhal indica que o acusado desferiu múltiplos golpes na cabeça da vítima, sendo que inexiste relato nos autos de que a vítima teria agredido o réu ou estava armada, razão pela qual não restou configurado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP.

5. Com relação às qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel acatadas pelos jurados, devem ser mantidas porquanto embasadas em versão sustentada em Plenário e no conjunto probatório (oral e documental) produzido nos autos, incidindo, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “há soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRUNO, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprindo inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal (ID 11727747).

Em razões recursais, o apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois não teria praticado o crime e que eventual conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ressaltando, ainda, a ausência de provas de que teria empregado meio insidioso ou cruel, pugnando pela anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri (ID 11727799).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11727801), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17593952).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível,
o apelo não comporta provimento.

Verifico que a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de que o apelante teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, inexistindo provas de ser o autor do fato e da configuração da qualificadora do meio insidioso ou cruel.

Não obstante as razões da defesa, a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos o acusado matou Wanderson dos Santos Pereira, mediante pauladas e cadeiradas na região da cabeça, ocasionando o afundamento do crânio da vítima, que desfaleceu no local sem vida.

A
materialidade
do fato está comprovada pelo Laudo Cadavérico que atestou a morte da vítima Wanderson dos Santos Pereira por meio de “cacetada”, com lesão na região facial e fratura de crânio na região ocular bilateral, com exposição cerebral (ID 11727597, p. 6)

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, conforme se observa nas mídias anexadas aos autos, onde as testemunhas oculares apontam com segurança o réu como autor do delito.

Nesse particular, consigne-se que a testemunha ocular Leandro Correa Duarte, afirmou que o crime ocorreu na frente da casa dele; que o denunciado pegou um pau e acertou na cabeça da vítima; que a vítima não estava armada; que a primeira paulada foi na parte de trás da cabeça da vítima que já caiu desfalecida, momento que desferiu mais umas quatro pauladas na testa do ofendido que se encontrava no chão (IDs 11727777/ 11727781).

No mesmo sentido, a testemunha ocular Sirley Uchoa de Jesus, afirmou que o acusado pegou um pedaço de pau na rua e no momento que a vítima estava andando na direção da casa do vizinho, o réu acertou a cabeça do ofendido por trás, que caiu ao chão e foi golpeado outras vezes no rosto, falecendo no local (IDs 11727782/ 11727786).

O acusado nega a prática do crime, afirmando que discutiu com a vítima antes do ocorrido, pois este teria tentado ficar com seu celular, sendo atingido com golpes de faca pelo ofendido. Em seguida, suscita a tese de legítima defesa, ao afirmar que foi agredido primeiro pela vítima com terçadadas, e para repelir a agressão desferiu golpes com um pedaço de madeira, e ao perceber que alguém tinha caído ao chão, começou a correr pela via pública, gritando por socorro (ID 11727596).

Não obstante, a versão apresentada encontra-se isolada nos autos, pois as testemunhas oculares do crime afirmaram que a vítima foi atingida na cabeça por trás com a primeira paulada desferida pelo réu e caiu desfalecida, sendo golpeado outras vezes no rosto, morrendo no local.

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Por igual, não restou demonstrado que o recorrente agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários, pois a prova pericial e testemunhal indica que o acusado desferiu múltiplos golpes na cabeça da vítima, sendo que inexiste relato nos autos de que a vítima teria agredido o réu ou estava armada, razão pela qual não restou configurado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP.

Importante ressair que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante” (TJDFT,

Apelação Criminal n. 00032865720188070010
, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, DJE de 24/03/2023).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos por negativa de autoria, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Com relação às qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, verifica-se que foram acatadas pelos jurados, conforme consignado na sentença (ID 11727767, p. 1), de maneira que devem ser mantidas, porquanto embasadas em versão sustentada em Plenário e no conjunto probatório (oral e documental) produzido nos autos.

Incide, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “há soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada" (
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Ademais, segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), como se deu na espécie.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024